Tribunal: TJSP
Processo: 1005054-85.2014.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005054-85.2014.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante AM2
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, é embargada JULIANA CONSTANTINO
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005054-85.2014.8.26.0309/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1005054-85.2014.8.26.0309/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Am2 Engenharia e Construções Ltda
Embargado: Juliana Constantino de Oliveira Justiça Gratuita
Comarca: Jundiaí - 5a Vara Cível
Processo de Origem: 1005054-85.2014.8.26.0309
Juiz(íza) Prolator(a): Daniela Martins Filippini
VOTO no 15039
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Compromisso de compra e
venda - Apontamento de omissão, contradição, obscuridade e erro
material – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo
Infringente – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a compromisso de compra e venda, contra o acórdão de fls. 226/233, que deu
parcial provimento a apelação interposta pela embargada, para 1) fixar os lucros
cessantes em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, com atualização
monetária do valor do contrato pela tabela prática do TJSP, bem como incidência
de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, o que deve ser apurado em
liquidação de sentença; 2) condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$5.000,00, com correção monetária pela tabela prática
do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o arbitramento e juros de mora de 1%
ao mês desde a citação; 3) afastar a condenação da autora ao pagamento de
R$9.129,59.
Aduz a parte embargante que houve omissão,
contradição, obscuridade e erro material no acórdão, no que se refere ao
entendimento de que era devido pela embargante comprovar o efetivo desconto
de sua conta corrente. Entretanto, a embargada teve todo o processamento da
fase de instrução processual de 1° instancia para discutir o valor apontado, bem
como trazer toda e qualquer documentação que pudesse modificar, impedir ou
extinguir o direito da embargante, porém, nada o fez.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005054-85.2014.8.26.0309/50000 - 3
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
As apelações foram julgadas, conforme seguinte
ementa:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Atraso na
entrega de obra. Lucros Cessantes. Cabível indenização pela privação injusta
do uso do bem. Súm. 162, TJSP, e Tema 5, IRDR 4, TJSP. Entendimento
predominante de cabimento de lucros cessantes de 0,5% do valor atualizado
do contrato ao mês, desde o término do período de tolerância até a data da
efetiva entrega das chaves. Danos morais configurados. Descumprimento do
contrato que ultrapassou mero dissabor. Atraso superior a um ano. Fixação
da indenização em R$5.000,00. Valores cobrados em reconvenção. Valores
supostamente debitados da conta corrente da ré-reconvinda, relativos a
“encargos devidos no período de carência". Não comprovação do efetivo
pagamento de tais valores pela ré. Condenação da autora afastada.
Sentença parcialmente reformada. Condenação da ré nas verbas de
sucumbência. Recurso parcialmente provido”.
Vale dizer, o acórdão embargado examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005054-85.2014.8.26.0309/50000 - 4
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora